Tribunal: STM
Processo: 7000765-58.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000765-58.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: ALMITO LOPES NETO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/11/2020 a 19/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
rejeitou a Questão de Ordem, suscitada pelo Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, para converter o julgamento dos Embargos Declaratórios 7000765-
58.2020.7.00.0000 em diligência, a fim de intimar a douta Procuradoria-Geral de
Justiça Militar, nos termos do previsto no art. 131, § 1º, do Regimento Interno
deste Tribunal, para oferecer Contrarrazões, considerando o pedido de efeitos
modificativos. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA acolhiam a Questão
de Ordem. Em seguida, no mérito, por unanimidade, conheceu e rejeitou os
presentes Embargos de Declaração, por entender que a matéria nele aventada
foi devidamente enfrentada no Acórdão embargado, nos termos do voto do
Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES não participou da votação da Questão
de Ordem.
O Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 27/11/2020 19:40:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196cce1fb
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000765-58.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
EMBARGANTE:
ALMITO LOPES NETO.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN APELAÇÃO. DPU. FURTO ATENUADO. OMISSÃO
QUANTO À DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE .
I. Não existe omissão na decisão quando o julgador deixar de comentar argumento
levantado pela parte se, no contexto geral, fica nítida a sua intenção de rechaçá-lo.
Precedente do STF.
II. Não subsiste respaldo para acolher embargos de declaração quando não há falha na
prestação jurisdicional.
III. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alt Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a Questão de Ordem,
suscitada pelo Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, para converter o julgamento dos Embargos
Declaratórios 7000765-58.2020.7.00.0000 em diligência, a fim de intimar a douta Procuradoria-Geral de
Justiça Militar, nos termos do previsto no art. 131, § 1º, do Regimento Interno deste Tribunal, para
oferecer Contrarrazões, considerando o pedido de efeitos modificativos. E, por unanimidade, em
conhecer e rejeitar os presentes Embargos de Declaração, por entender que a matéria nele aventada foi
devidamente enfrentada no Acórdão embargado.
Brasília, 19 de novembro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública da União em favor de Cb Ex ALMITO
LOPES NETO contra o Acórdão proferido por esta Corte, em 24 de setembro de 2020, que, por
unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao apelo defensivo para manter a sentença que o
condenou à pena de 8 (oito) meses de reclusão, como incurso no art. 240, caput ̧ §§ 1º e 2º, convertida
em prisão por força do art. 59, todos do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o
direito de recorrer em liberdade.
O alvo da irresignação foi o Acórdão[1] publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 1º de outubro de
2020[2], cuja ementa recebeu a seguinte redação:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FURTO ATENUADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
CABIMENTO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 27/11/2020 19:40:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196cce1fb
INCIDENCIA DA MINORANTE DE REPARAÇÃO DO DANO. DISTANCIAMENTO ENTRE O
MOMENTO DO CRIME E A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO
DE REDUÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I. Não cabe a incidência do princípio da insignificância quando não se amoldar ao conceito
de 'pequena monta', além de o crime ser de acentuada reprovabilidade no contexto social
dos militares, uma vez que fere a confiança mútua que não deve ser abalada no quartel,
lesando valores como a ética, o decoro e a lealdade que presidem a convivência na caserna.
II. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal.
III. O patamar da minorante, incidente em razão da reparação do dano, se verifica entre o
momento do crime e a instauração da Ação Penal, quanto mais próximo ao primeiro a
redução deve ser no patamar máximo de 2/3 (dois terços), mas, se pouco antes da
instauração da Ação Penal, tem-se a redução em seu patamar mínimo de 1/3 (um terço).
Apelo desprovido. Decisão unânime.".
A DPU, intimada em 11 de outubro de 2020[3], opôs os presentes Embargos de Declaração, mediante
petição eletrônica, tempestivamente, no dia 20 imediatamente posterior[4].
Em sua insurgência, o Embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão/obscuridade no
que se refere ao argumento de que enquadramento da conduta à infração disciplinar seria mais
adequado em vista a primariedade e os bons antecedentes. Destaco trecho do recurso:
"(...) Ministro Relator,
Seja na Apelação, seja por escrito em Manifestação Judicial, a Defensoria Pública da União
pleiteou a absolvição com fulcro no art. 439, 'b' do CPPM, para desclassificar a conduta para
infração disciplinar.
'(...) o enquadramento da conduta à infração disciplinar é mais
adequado ao caso em comento, tendo em vista a primariedade e os
bons antecedentes de Almito Lopes Neto, bem como a restituição
integral da res furtiva, conforme devidamente reconhecidos na
sentença.
(...)
Com isso, como correta e justa medida de justiça faz-se necessário
considerar a infração como disciplinar, absolvendo —o na forma do
art. 439, 'b', do CPPM.'
Ora, Excelência, da leitura do Acórdão, o que se constata é que restou omisso, pois não
exauriu todas as teses defensivas, inclusive o pleito absolutório com fulcro no art. 439, 'b',
do CPPM, desclassificando a conduta para infração disciplinar.
Com todas as vênias, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial/Tribunais
Superiores entende que o Acórdão precisa ser aclarado, até mesmo para garantir outras
recursais.
Dessa forma, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial/Tribunais Superiores
entende que o Acórdão está omisso pois não tratou do assunto, que tem requerimento
expresso, ao que solicita o devido saneamento com fulcro no art. 93, IX, da Constituição de
1988, até mesmo para fins de prequestionamento e para assegurar, processualmente,
outras recursais.(...)"
Assim, nos termos do art. 131, § 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, são apresentados
os presentes Embargos de Declaração à apreciação desta Corte para fins de análise e julgamento.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 27/11/2020 19:40:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196cce1fb
É o relatório.

VOTO

I - QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELO MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ:
Nos presentes Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública da União em favor do Cb Ex
ALMITO LOPES NETO, o eminente Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ suscitou questão de
ordem, uma vez que o recurso defensivo apontou omissão no Acórdão recorrido. Entendeu que, a teor do
art. 131, § 1º, do RISTM, deveria ter sido concedida vista eletrônica dos autos à douta Procuradoria-Geral
da Justiça Militar.
Ressalta-se que os Embargos de Declaração possuem, em regra, tão somente efeito integrativo,
admitindo-se, excepcionalmente, efeitos modificativos.
Ao analisar o presente recurso defensivo, não vislumbrei a possibilidade de atribuir-lhe efeitos
infringentes, porquanto, os aclaratórios não teriam o condão de emergir aos autos os efeitos
modificativos que impõem a aplicação do citado dispositivo regimental.
Dessa forma, rejeito a questão de ordem suscitada.

II - DO MÉRITO:

Conforme exposto, os Embargos de Declaração foram opostos em tempo hábil, tendo em vista que a
intimação da Defesa ocorreu em 11 de outubro de 2020 (domingo), e a oposição dos aclaratórios
sobreveio no dia 20 subsequente, melhor dizendo, dentro do prazo recursal de 5 (cinco) dias contados em
dobro.
Ademais, a espécie recursal manejada pela Defesa é cabível para o caso sob análise, demonstrando o
interesse no suprimento de eventual omissão, motivos pelos quais conheço dos Embargos.
O manejo dos aclaratórios atine-se aos casos de obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão das
decisões recorridas, restringindo-se sua apreciação pelo órgão julgador apenas aos pontos indicados pelo
embargante.
Por seu turno, ocorre a omissão:
"(...) quando o juízo ou tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento,
suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício, ou quando não se manifesta sobre algum
tópico submetido à sua apreciação[5].".
Apesar dos esforços expendidos, nada há a ser reparado no acórdão objeto dos presentes aclaratórios.
O art. 240 do CPM, que fundamentou a condenação do embargante, dispõe sobre o comando normativo
que, dirigido a classe específica dos militares, tem o escopo de, também, proteger valores inerentes à
vida castrense, tais como a hierarquia e a disciplina, que, inclusive, possuem previsão constitucional,
conforme se depreende do teor do art. 142, caput, da Constituição Federal.
Ademais, como o próprio Regulamento disciplinar do Exército estabelece em seu art. 14, não será
caracterizada transgressão disciplinar quando a conduta estiver tipificada como crime.
Assim, quando mantida sua condenação, à unanimidade, o Plenário desta Corte entendeu que a conduta
praticada é penalmente típica e antijurídica, fazendo-se necessária a intervenção do Direito Penal Militar,
não sendo o caso de atribuir ao fato conotação meramente disciplinar ou de irrelevante penal.
Como se vê, a matéria posta como omissa foi devidamente enfrentada pelo Acórdão embargado, mas não

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 27/11/2020 19:40:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196cce1fb
da forma que pretende a Defesa. O órgão julgador entendeu que a conduta se amolda ao disposto no art.
240, caput ̧ §§ 1º e 2º, do CPM, afastando, automaticamente, a possibilidade de enquadramento em
transgressão disciplinar.
Verifica-se, portanto, que a matéria levada a julgamento foi inteiramente apreciada, inexistindo omissão.
Nesse sentido é a lição de Nucci[6]:
"não se configura lacuna na decisão o fato de o juiz deixar de comentar argumento
levantado pela parte, pois, no contexto geral do julgado, pode estar nítida a sua intenção de
rechaçar todos eles".
Nesse sentido, a Suprema Corte referenda o entendimento de que o órgão julgador não está obrigado a
rebater ponto por ponto os argumentos suscitados pelo requerente, verbis:
"EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL.
INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
I - Ausência de pressupostos para a oposição de embargos de declaração. Inexistência de
contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado.
II - O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados
no recurso, uma vez que a constatação da ausência de um dos seus pressupostos
permite, com base no entendimento jurisprudencial do Tribunal, a sua rejeição.
III - Verifica-se que o embargante busca tão somente a rediscussão da matéria e os
embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do
decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações
excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.
IV - Embargos declaratórios rejeitados." (Emb. Decl. no Ag. Reg. no Ag. Instrumento nº
681331, Rel. Min. Ricardo Lewandowki, Primeira Turma, julg. 28/08/2010) (destacamos).
Não havendo falha na prestação jurisdicional da decisão colegiada, em forma de omissão, obscuridade ou
contradição, não subsiste respaldo para acolhimento dos embargos de declaração.
Ante o exposto, conheço e rejeito os presentes Embargos de Declaração por entender que a matéria nele
aventada foi devidamente enfrentada no Acórdão embargado.

[1] Evento 60 da Ap nº 7001061-17.2019.7.00.0000.
[2] Evento 62 da Ap nº 7001061-17.2019.7.00.0000.
[3] Evento 67 da Ap nº 7001061-17.2019.7.00.0000
[4] Evento 68 da Ap nº 7001061-17.2019.7.00.0000.
[5] GRINOVER. Ada Pellegrini e outros. Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos
Recursos, Recursos em Espécie, Ações de Impugnação, Reclamação aos Tribunais. 7ª ed.
Revista dos Tribunais. Pág. 175.
[6] NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Militar comentado. 2ª Ed.
Rio de Janeiro, Forense. 2014, p. 570.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/11/2020 11:07:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20d1f40af6
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 7000765-58.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
EMBARGANTE: ALMITO LOPES NETO, Cb Ex.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública da União em favor
do Cabo do Exército (Cb Ex) Almito Lopes Neto contra Acórdão proferido por esta Corte nos
autos da Apelação 7001061-17.2019.7.00.0000, em 24.9.2020. Na ocasião, o Plenário do
Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou provimento ao Recurso, para manter a
Sentença que condenou o Embargante à pena de 8 meses de reclusão, como incurso no art.
240, caput, §§ 1º e 2º do Código Penal Militar (CPM), convertida em prisão, por força do art.
59 do CPM.

Com a devida vênia ao insigne Ministro-Relator, suscito Questão de Ordem prévia ao
julgamento dos Embargos de Declaração. Nas Razões o Embargante anuncia que busca
corrigir omissão no Acórdão. Tal omissão, se acatada pelo Tribunal, pode resultar em
modificação do julgado.

De acordo com o Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), em tais casos, a
Parte adversa deve ser intimada para que, caso queira, possa impugnar:

Art. 131.
[...]. § 1º Quando os Embargos contiverem efeitos infringentes ou o relator
vislumbrar no recurso efeitos modificativos, deverá ser concedida vista
eletrônica dos autos à parte contrária pelo prazo de cinco dias. (Grifo
nosso).

A jurisprudência nacional considera atualmente pacificada a matéria, com plena aceitação no
âmbito das demais Justiças - comum, do Trabalho e Eleitoral. O Superior Tribunal de Justiça
(STJ) pronunciou-se igualmente nesse sentido, como se vê da seguinte Decisão:

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE
EMBARGADA PARA CONTRARRAZÕES. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM
EFEITOS INFRINGENTES. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA DEFESA. OMISSÃO CONFIGURADA. 1. Os Embargos de Declaração
visam suprir Omissão, Obscuridade ou Contradição, conforme dispõe o art.
535, incisos I e II, do CPC. 2. Embargos de Declaração aceitos com

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/11/2020 11:07:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20d1f40af6
Efeitos Infringentes, sem intimação da Parte Contrária para oferecer
Contrarrazões, configura a violação aos Princípios Constitucionais do
Contraditório e da Ampla Defesa, segundo Precedentes mais recentes
desta e. Corte. Embargos acolhidos para sanar a omissão apontada". [STJ.
Processo 0802426-48.2013.4.05.8300 - Apelação/Reexame Necessário (...)
Rel. Des. Federal Alexandre Luna Freire (Convocado); grifo nosso].

A Corte Especial do STJ já havia se pronunciado de forma unânime a respeito desse tema,
como se extrai da informação oficial abaixo, publicada em 1º.12.2016:

" DECISÃO DA CORTE ESPECIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Parte adversa nos embargos de declaração com efeito modificativo
deve ser intimada.
Quando houver possibilidade de que os embargos de declaração venham a ter
efeitos modificativos, a parte contrária deve ser intimada para apresentar
suas contrarrazões, segundo os princípios do contraditório e da ampla defesa.
O entendimento foi reafirmado pela Corte Especial, colegiado que reúne os 15
ministros mais antigos do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar recurso
interposto por um banco num processo contra uma fabricante de
refrigerantes.
Com base nesse entendimento da Quarta Turma, uma das partes argumentou
que acórdão da Terceira Turma do STJ havia decidido no sentido contrário,
acolhendo a necessidade de a parte contrária apresentar suas contrarrazões.
Precedentes
A relatoria desse recurso em embargos de divergência interposto pelo banco
coube ao ministro Humberto Martins, vice-presidente do STJ. No voto, o
ministro ressaltou que a tese levantada diz respeito à necessidade de abrir
vista à parte contrária quando, na oposição de aclaratórios, estes puderem
ser acolhidos com efeitos modificativos.
Humberto Martins citou julgados da Corte Especial para acolher os
argumentos do banco "no sentido de que a atribuição de efeitos modificativos
aos embargos de declaração pressupõe a prévia intimação da contraparte,
sob pena de nulidade do julgado". O voto do relator foi acompanhado por
unanimidade pelos demais ministros da Corte Especial." (Parte adversa nos
embargos de declaração com efeito modificativo deve ser intimada. Superior
Tribunal de Justiça - O Tribunal da Cidadania, 2016. Disponível
e m
<
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias-antigas/2016
/2016-12-01_10-31_Parte-adversa-nos-embargos-de-declaracao-com-efeito-
m o d i f i c a t i v o - d e v e - s e r -
intimada.aspx#:~:text=Parte%20adversa%20nos%20embargos%20de%20de
clara%C3%A7%C3%A3o%20com%20efeito%20modificativo%20deve%20ser%
2 0 i n t i m a d a , -
Conte%C3%BAdo%20da%20P%C3%A1gina&text=Quando%20houver%20poss
ibilidade%20de%20que,contradit%C3%B3rio%20e%20da%20ampla%20defes
a.> Acesso em 8.9.2020).

Em face do exposto, suscitei Questão de Ordem para converter o julgamento dos
Embargos Declaratórios 7000765-58.2020.7.00.0000 em diligência, a fim de intimar a douta
Procuradoria-Geral de Justiça Militar, nos termos do previsto no art. 131, § 1º, do Regimento
Interno deste Tribunal, para oferecer Contrarrazões, considerado o pedido de efeitos

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/11/2020 11:07:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20d1f40af6
modificativos.

Brasília-DF, 19 de novembro de 2020.

Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz